Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. REVERTIDA. SUBSISTÊNCIA. FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de paradigma de recurso repetitivo, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado não deve descuidar do disposto no art. 833, IV, do CPC, sendo absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
2. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, podendo os saldos acumulados serem objeto de penhora, desde que comprovada que a referida constrição não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou demonstrado nos autos.
3. No caso em análise, a embargada/apelante não apresentou aos autos elementos capazes de sobrepujar a presunção de que o referido saldo não se reverterá em favor da subsistência do executado e de sua família, mantendo-se, assim, caracterizada a sua natureza alimentar, haja vista que, além da reserva de poupança do participante/executado ter sido dada em garantia de empréstimo pessoal tomado junto à recorrida, a reserva de poupança formada com as contribuições para plano de previdência complementar reveste-se de natureza remuneratória, pois se destina a complementar futura aposentadoria do participante e deriva de decotes no seu salário.
4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.